Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. MOEDA DIGITAL KRIPTACOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. FRAUDE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FALTA DE CITAÇÃO.
1. Ao autor, na qualidade de investidor, era imposta a obrigação de recrutar terceiros para ingressar no investimento e, assim, auferir maior lucro, pelo que não se enquadra no conceito de destinatário final do serviço, sendo inaplicável o CDC.
2. Havendo nos autos provas suficientes da relação jurídica travada entre o autor com a empresa ré, criada para ocultar prática criminosa contra a economia popular, bem como do dano material, consistente no dinheiro investido e não resgatado, mostra-se devido o ressarcimento.

3. Inviável a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, se a sócia, cujos bens se pretende atingir, não foi citada para compor a lide, sob pena de ofensa ao devido processo legal.